Tribunal: TJES
Processo: 5010680-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010680-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA registrado(a) civilmente como DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS.
PROVA DA
MATERIALIDADE EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O deferimento da pretensão de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional e, portanto, em sede de habeas corpus, somente, é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga, em poder de cada um dos acusados, podendo ser demonstrada por outros meios prova.
3. No presente caso, a despeito da não apreensão de drogas, a denúncia indicou outros elementos, capazes de demonstrar a participação do paciente, nos delitos imputados, dentre eles, o crime de tráfico de drogas.
4. Por meio do Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 002/2022 – OPERAÇÃO “TIES”, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realizou apurada investigação, e, no transcorrer do referido procedimento, representou pela quebra do sigilo telefônico e de dados telemáticos relativos às linhas e contas utilizadas pelos investigados (paciente e demais corréus). No transcurso do período de monitoramento e análise, foi possível interceptar e identificar o “modus operandi” dos denunciados, constatando-se, assim, o envolvimento do paciente na transmissão de mensagens ilícitas, entre os integrantes da facção “PCV”, viabilizando, assim, a gestão continuada da organização criminosa.
5. Por considerar a existência de lastro probatório mínimo, para justificar o prosseguimento da ação penal, com o fito de apurar os delitos, em apreciação, a autoridade coatora recebeu a denúncia, de modo fundamentado, observando-se, ainda, que a exordial acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.
6. A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedente do STF.
7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5010680-57.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de
DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, dentre outras questões, recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de inépcia da inicial, por ausência de justa causa e de materialidade delitiva, prosseguindo com a ação penal originária (autos n.º 0001736-35.2022.8.08.0050), pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado, em concurso de pessoas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.34/2006, n/f art. 29, do CP), e organização criminosa armada (art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), delitos estes, cometidos com violação de dever inerente à profissão (art. 61, II, “g”, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, configurado com recebimento da denúncia, sob o argumento de ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, já que não houve apreensão de substâncias entorpecentes.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

De início, quanto ao pedido de trancamento da ação penal n.º 0001736-35.2022.8.08.0050, deflagrada em desfavor do paciente, registro que se trata de pretensão de caráter excepcional e que, portanto, em sede de habeas corpus, somente, é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.

Em que pese o impetrante argumente a ausência de materialidade delitiva, decorrente da não apreensão de drogas, destaco que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga, em poder de cada um dos acusados, podendo ser demonstrada por outros meios prova:

“(...) 1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. No caso, a despeito da não localização de drogas, existem outras provas capazes de comprovar os crimes –
quebras de sigilo bancário, cumprimento de mandados de busca e apreensão, acesso a dados de aparelhos celulares e várias conversas de WhatsApp –, sendo que nas mensagens trocadas entre os corréus há expressa menção à cocaína, "pedra", maconha ou "verdinha", além de fotografias de armas, drogas sendo pesadas, bem como lista de devedores. Registre-se ainda que, com que com a quebra do sigilo bancário, constatou-se a movimentação de mais de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) na conta do agravante, no período de janeiro de 2016 a julho de 2017, enquanto encontrava-se preso, tendo a agrav ante como uma de suas beneficiárias (fl. 135).
3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 150385 CE 2021/0219311-1,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/11/2021
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No presente caso, verifico que, a despeito da não apreensão de drogas, a denúncia se encontra lastreada em outros elementos capazes de demonstrar a participação do paciente nos delitos a ele imputados, dentre eles, o crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, observo que o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realizou apurada investigação, através do Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 002/2022 – OPERAÇÃO “TIES”, e, no transcorrer do referido procedimento, representou pela quebra do sigilo telefônico e de dados telemáticos relativos às linhas e contas utilizadas pelos investigados (paciente e demais corréus).

No transcurso do período de monitoramento e análise, foi possível interceptar e identificar o “modus operandi” dos denunciados, constatando-se, assim, o envolvimento de advogados com alguns criminosos, havendo indícios de relacionamentos que ultrapassavam o vínculo profissional.

Nesse contexto, lastreando-se na peça acusatória, a autoridade coator recebeu a denúncia, mediante decisão fundamentada, que descreve a atuação do paciente, DAVI DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA, na transmissão de mensagens ilícitas, entre os integrantes da facção “PCV”.

Consigna, ainda, que, o referido denunciado, transmitia mensagens entre faccionados, presos e em liberdade, viabilizando, assim, a gestão continuada da organização criminosa.

Registra, também, o quantitativo de visitas realizadas, pelo paciente, aos membros do “PCV”, na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana/ES – aproximadamente, 154 (cento e cinquenta e quatro) visitas ao faccionado CLEUTON GOMES PEREIRA; cerca de 92 (noventa e duas) visitas ao faccionado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA; e, em média, 131 (cento e trinta e uma) visitas ao interno DJALMA LEITE VASCONCELLOS, dentre outros, tendo realizado, no período de abril de 2020 a agosto de 2022, isto é, durante a pandemia, e a despeito das restrições sanitárias, aproximadamente, 886 (oitocentos e oitenta e seis) visitas a, cerca de, 145 (cento e quarenta e cinco) internos distintos, sendo que diversas delas, perduravam por mais de 06 (seis) horas, além de serem realizadas no período noturno ou, até mesmo, durante madrugada.

Diante dessa conjuntura, por considerar a existência de lastro probatório mínimo, para justificar o prosseguimento da ação penal, com o fito de apurar os delitos, em apreciação, a autoridade coatora recebeu a denúncia, de modo fundamentado, observando-se, ainda, que a exordial acusatória preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal.

Portanto, não vislumbro, na hipótese, ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus, principalmente, por considerar que constitui remédio processual inadequado para (a) promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento, consoante já decidido pelo STF:

“(...)
1. A demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas, em casos excepcionais, ante a ausência da apreensão de entorpecentes, pode se dar por outros elementos probatórios.
Dissentir da conclusão adotada pelas instâncias antecedentes implicaria inviável reexame de fatos e provas.
2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não verificada no caso
. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a]
ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.”
(...)” (STF - HC: 220281 SC,
Relator: ANDRÉ MENDONÇA
, Segunda Turma,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6335488),
DENEGO A ORDEM
.

D
esembargador Substituto
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.